Tribunal: STF
Processo: HC 264273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wedner Costódio Lima em favor de Carina da Silva Abedala contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.005.288/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido”. (eDOC 9).



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, denunciada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, recebeu a liberdade provisória mas foi presa preventivamente após o provimento de RESE da acusação.



    Afirma que a paciente teria se apresentado espontaneamente à autoridade policial (p. 8) e que não teria sido caracterizado seu periculum libertatis. (p. 10)



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato e em seus antecedentes criminais, sem que a acusação tenha apontado o risco de continuidade delitiva. (p. 11)



    Afirma que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O recurso não prospera, pois a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de origem mediante fundamentação idônea, nestes termos:



    ‘E, com efeito, tenho que, no caso concreto, está demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva dos recorridos para o fim de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.



    Isso porque, consoante narra a inicial acusatória da ação penal originária (processo 5035132-53.2024.8.21.0027/RS), os recorridos, no dia 13 de julho de 2024, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, mediante emprego de arma de fogo, em tese, mataram a vítima M. B. D.



    Mais especificamente, a denúncia narrou que a recorrida Carina possuía posição de comando no grupo criminoso integrado pelos codenunciados, ordenando a morte da vítima, e que os corréus Vinícius e Claiton, em cumprimento à ordem de Carina, se dirigiram à casa da vítima tripulando uma motocicleta e, no local, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que se encontrava em via pública, em frente a sua residência. Ficou narrado, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe consistente em disputa por tomada de território vinculada ao tráfico ilícito de drogas.



    Consigno que já fora constatada a existência de materialidade do crime e os indícios de autoria dos acusados, ora recorridos, no recebimento da denúncia oferecida (processo 5035132-53.2024.8.21.0027/RS).



    Assim, as circunstâncias do caso em tela -- a saber, suposto homicídio qualificado, praticado em concurso de pessoas, em via pública e mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em tese motivado por disputas territoriais de tráfico de drogas -- deixam evidente a gravidade concreta da conduta imputada aos recorridos, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados e a consequente necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.



    [...]



    Na hipótese, constato consideráveis indícios de reiteração delitiva por parte dos acusados: a ré Carina da Silva Abedala possui antecedentes pela prática dos crimes de furto qualificado e responde à ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado (processo 5035132-53.2024.8.21.0027/RS); o réu Vinicios do Nascimento dos Santos responde a ações penais pela prática do crime de homicídio qualificado e dos crimes de receptação, posse de drogas e porte de arma de fogo; e o réu Claiton de Campos da Silva responde à ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado’.



    Como se vê e conforme já destaquei na decisão ora agravada, a custódia cautelar está idoneamente justificada no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado relacionado à disputas do tráfico de drogas, supostamente ordenado pela agravante, que teria posição de comando do grupo criminoso, e que responde a outras ações penais, por crimes de homicídio qualificado e furto qualificado”. (eDOC 10, p. 2).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 e HC 251.797 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025, assim ementado:



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva da agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a decretação da preventiva. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — a ré, juntamente com terceiros, teria matado uma das vítimas e tentado matar a outra, com uma pedrada e disparos de arma de fogo, em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente